Tribunal: CARF
Processo: 18239.008819/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.008819/2008-52
ACÓRDÃO
2401-011.917 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME VIANNA SERAO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas,
de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 11.554,62.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.917 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.008819/2008-52
2

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas e Omissão de
Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/RJ2 em decisão assim
ementada (e-fls. 22/25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Considera-se não impugnada a matéria na qual não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
As deduções de despesas médicas são permitidas quando preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/04/2013 (e-fls. 28), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 16/05/2013 (e-fls. 32/33) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
II. 1 - PRELIMINAR
O contribuinte alega que seu plano de saúde está registrado na ANS - n° 39.332-1,
e que é um plano de saúde da UNIMED-RIO, onde constam apenas como
beneficiários, o contribuinte e sua esposa Elza Maria Ferreira Serrão, como
demonstra o relatório emitido pelo plano.
Alega ainda o contribuinte, que pagou no ano-calendário 2006, a UNIMED-RIO,
apenas a seu favor a importância de R$ 11.554,62 (onze mil quinhentos e
cinqüenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).
II. 2 - MÉRITO
Para demonstrar o exposto, o contribuinte apresenta comprovante dos valores
pagas a UNIMED-RIO referente ao ano de 2006, emitido pela Unimed Rio
Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, onde consta os valores
efetivamente pagos pelo contribuinte.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara 2a Seção do CARF converteu o julgamento em
diligência através da Resolução no 2301-000.993 (e-fls. 39/41) para que a Unidade de Origem
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.917 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.008819/2008-52
3
juntasse aos autos a Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento e, caso Elza M. Ferreira
Serrão não estivesse informada como dependente, verificasse se esta apresentou declaração em
separado no modelo completo e se não informou como dedução a sua despesa com a Unimed-
Rio. Em atendimento, foram acostados os documentos de e-fls. 43/89.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai apenas sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas. A Omissão de
Rendimentos não foi impugnada pelo sujeito passivo.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa médica de R$
20.592,16 declarada para a Unimed-Rio pela falta de identificação dos beneficiários do plano de
saúde (e-fls. 05).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo (e-fls. 25):
O contribuinte apresenta o comprovante emitido pela UNIMED-RIO (fl.9). Da
análise de tal documento não é possível identificar a natureza/tipo do plano de
saúde (individual/coletivo) e tampouco os beneficiários.
Para contrapor as razões da primeira instância, o interessado junta ao Recurso
Voluntário um novo demonstrativo da Unimed–Rio (e-fls. 35) indicando que o valor em litígio
corresponde às contribuições para o plano de saúde próprio (R$ 11.554,62) e de Elza M. Ferreira
Serrão (R$ 9.037,54).
Relevante mencionar nesse ponto que, especificamente no ano calendário 2006, o
titular do plano de saúde podia deduzir a parcela referente às contribuições de sua esposa se ela
apresentasse declaração em separado no modelo completo, mas não utilizasse esse valor como
dedução. É nesse sentido a orientação constante da publicação do Perguntas e Respostas do
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física divulgada pela Secretaria da Receita Federal para o
exercício 2007:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.917 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.008819/2008-52
4
356 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas
dependentes. Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos
constarem do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes perante a
legislação tributária, apresentarem declarações em separado no modelo
completo, o valor integral pago ao plano pode ser deduzido na declaração de
ajuste do titular do plano, desde que não seja utilizado como dedução nas
declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam
direito são substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde
correspondente ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na
declaração do titular do plano. (grifei)
Do exame dos documentos anexados aos autos em decorrência da Resolução no
2301-000.993, pode-se constatar que Elza M. Ferreira Serrão era esposa do contribuinte (e-fls. 87),
mas não foi informada como dependente na Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento (e-
fls. 43/47). De acordo com o Despacho da RFB (e-fls. 48), ela apresentou declaração em separado
no modelo simplificado para o exercício 2007, não cabendo, portanto, a dedução das suas
despesas com plano de saúde na declaração de seu cônjuge.
Assim, deve ser acolhida no presente julgamento apenas a dedução das despesas
com a Unimed-Rio do próprio contribuinte, titular do plano de saúde (e-fls. 35).
Em vista do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 11.554,62.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 96
DF CARF MF
Original